Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE CONFIGURADO. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MODUS OPERANDI (DELIVERY). RISCO DE REITERAÇÃO. PASSAGEM ANTERIOR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva de paciente autuado em flagrante por tráfico de drogas. A defesa alega nulidade da prova por invasão de domicílio sem mandado e sustenta a ausência de requisitos para a custódia cautelar, destacando a primariedade técnica do agente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São três as questões em discussão: (i) Definir se houve nulidade no ingresso domiciliar realizado após flagrante de venda de entorpecentes em via pública e indicação, pelo próprio paciente, do local de armazenamento das drogas; (ii) Verificar se a custódia cautelar está devidamente fundamentada; (iii) Analisar se o risco de reiteração delitiva, evidenciado por passagem anterior pelo sistema penal e pelo uso de meios telemáticos (delivery), justifica a manutenção da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade no ingresso domiciliar quando o agente é flagrado em via pública comercializando drogas e indica voluntariamente o local de depósito do restante do material. O tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", é crime permanente, o que autoriza a atuação policial em estado de flagrância.
4. A prisão preventiva é legítima para a garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta é evidenciada pela diversidade de entorpecentes e pela posse de balança de precisão e materiais de embalagem, indicando profissionalismo na atividade ilícita.
5. O modus operandi de vendas via WhatsApp (delivery) e a existência de registro anterior por posse de drogas, embora o paciente seja tecnicamente primário, demonstram periculosidade social e risco real de reiteração criminosa.
6. As medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas, especialmente porque o uso de meios telemáticos para a mercancia permite a continuidade do ciclo delitivo mesmo em recolhimento domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem admitida e denegada.